Tribunal: STF
Processo: RE 1287514
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEI Nº 7.347/85 - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - LOTEAMENTO CLANDESTINO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL CONCEDIDA – ART. 99 DO CPC - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INDEFERIDO – ART. 14 DA LCP – EXIGÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - VENDA DE LOTES EM LOTEAMENTO CLANDESTINO - AUSÊNCIA DE REGISTRO DO LOTEAMENTO E PARCELAMENTO IRREGULAR - VIOLAÇÃO DO ESTATUTO DA TERRA E DA LEI Nº 6.766/79 - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE LOTEADOR E COMPRADOR – NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS RECONHECIDA – OBJETO ILÍCITO - ART. 166, INC. II, DO CÓDIGO CIVIL - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - CONSTRUÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE FORMA SIMPLES –– INAPLICABILIDADE DO ART. 42, DO CDC A FIM DE AFASTAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL EM FAVOR DOS PROMITENTES-COMPRADORES DIANTE DA SUA INOCORRÊNCIA – SEM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR SE TRATAR DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ART. 18, DA LEI 7.347/85 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Sustentam os recorrentes violação do artigo 5º, caput e incisos V, X, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Alcides Martins, pelo “não conhecimento do recurso”. Referida manifestação restou assim ementada:



    “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS ADQUIRENTES DOS IMÓVEIS. PLEITO DE ANULAÇÃO DA ACP OU DE RESTAURAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS DA ACP EM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NÃO CIENTIFICAÇÃO QUANTO AO CURSO DA ACP. ÓBICE DO TEMA 660/STF. DEMANDA DE REEXAME DE PROVAS. DANOS MORAIS AFASTADOS COM BASE EM PROVAS DISPONÍVEIS NOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    Não merece prosperar a alegada violação do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, haja vista que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No mais, o Tribunal de origem afastou a condenação por danos morais coletivos com base nos seguintes fundamentos:



    “Da análise dos autos e do contexto fático em que as vendas ocorreram, verifica-se que os compromissários compradores, mesmo após tomarem conhecimento da impossibilidade de registro da propriedade dos imóveis adquiridos e da clandestinidade do loteamento, manifestaram-se pela manutenção dos negócios, tendo, inclusive, subscrito declarações em favor dos vendedores afirmando que estavam satisfeitos com o negócio e que não tinham nada a reclamar (mov. 1.56, p. 1-6). 



    Não há como presumir que os promitentes compradores foram induzidos em erro ou ludibriados pelos vendedores, pois conheciam a situação irregular e, em nenhum momento requereram o desfazimento dos contratos, concordando em esperar o julgamento deste processo. 



    Outrossim, ainda que se reconheça que a situação criada pelos apelantes causou certo incomodo e sensação de incerteza jurídica aos compromissários compradores, tal fato não tem o condão de acarretar o dano moral indenizável.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão dos recorrentes e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da ausência do nexo de causalidade seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.146.933/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/01/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 828.807/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/09/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2021. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente